Tribunal: TJDFT
Processo: 0728423-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA UTILIZADO COMO PARÂMETRO PARA FINS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EFETUADA ACIMA DO MÁXIMO LEGAL. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC, ou seja, se sujeita aos percentuais mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre: o valor da condenação, o proveito econômico obtido, ou, não sendo possível sua mensuração, o valor atualizado da causa.
2. Excepcionalmente, fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável ou irrisório; e o valor da causa é muito baixo. (Tema 1.076).
3. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ausente condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. Razão pela qual a verba deveria ser arbitrada em no mínimo 10% do valor da causa, ou seja R$ 237,02.
4. Recurso conhecido e não provido.